Tribunal: TJDFT
Processo: 0734927-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDUTA CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com a prova documental produzida. Assim, a mera negativa de autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

3. Consoante entendimento pacificado no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, o legislador deixou uma certa margem de discricionariedade ao juiz, que pode, ao fixar a reprimenda, mover-se dentro de limites mínimos e máximos estabelecidos no Código Penal para cada tipo descrito. 3.1. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo do réu a operação específica, adequada a fração utilizada na primeira fase da dosimetria.
4. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa e, reduzida a sanção para o mínimo legal, não há que se falar em aplicação da Súmula 231 do STJ.
5. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem às atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 5.1. Na hipótese, o afastamento da benesse se baseou nas anotações das passagens do acusado pela Vara da Infância e da Juventude, bem como, no crime apurado nestes autos, a evidenciar sua dedicação à atividade criminosa, de forma habitual.
6. O boletim de ocorrência possui fé pública e, por tal razão, revela-se instrumento hábil a demonstrar o envolvimento dos adolescentes no crime de tráfico de drogas, incidindo a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.
7. Recurso conhecido e desprovido.